Tribunal: STF
Processo: HC 242251
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-08
Data de publicação: 2024-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Wilson Gonçalves Soares e Vinicius de Oliveira, apontado como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no REsp nº 1.924.034/MG, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz.



    Narram os autos que os pacientes foram condenados, em primeiro grau de jurisdição, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, e 35, da Lei nº 11.343/06, à pena total de 10 anos de reclusão e 1400 dias-multa, em regime inicial fechado. 



    A apelação foi parcialmente provida apenas para absolver os réus em relação ao crime do art. 35 da Lei nº 11.343/06, fixando a pena em 6 anos de reclusão e 600 dias-multa, mantido o regime inicial fechado.



    Alega-se, em síntese, a possibilidade de aplicação da minorante do tráfico privilegiado, e, subsidiariamente, a fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena.



    Requer-se, ao final:



    “Diante dos argumentos expostos, requer-se a concessão LIMINAR da ordem para aplicar o redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei nº. 11.343/06, em seu patamar máximo, substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como fixar o regime diverso para início de cumprimento da pena – isto na remotíssima hipótese de negar-se o privilégio –, inclusive em observância ao artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal. 



    Subsidiariamente, requer-se, em sede liminar, ao menos seja reconhecido o direito de o paciente aguardar o julgamento do habeas corpus em liberdade, haja vista que o trânsito em julgado da r. sentença ensejará a expedição de mandado de prisão aos pacientes. 



    Por ocasião do julgamento do mérito, requer-se a concessão da ordem para o fim de se confirmar a liminar concedida, nos termos acima indicados quando da apresentação do pedido principal.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. OITIVA DE TESTEMUNHAS POR CARTA PRECATÓRIA. INTERROGATÓRIO DOS RÉUS NO INÍCIO DA INSTRUÇÃO. NULIDADES. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRELIMINARES DE ALEGAÇÕES FINAIS NÃO APRECIADAS NA SENTENÇA. REMISSÃO A DECISÕES ANTERIORES. ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA. NÃO INCIDÊNCIA. REGIME INICIAL FECHADO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. A moldura fática delineada nos autos evidencia que a defesa foi intimada da expedição da carta precatória para a oitiva de testemunhas, bem como da designação de data para a solenidade. Posteriormente, o Juízo deprecado redesignou o ato e comunicou ao Juízo deprecante – informação, portanto, acessível à defesa constituída dos réus. Essas circunstâncias afastam, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, o suscitado cerceamento de defesa, sobretudo porque houve nomeação de advogado dativo em favor dos réus, pelo Juízo deprecado, o que reforça a ausência de prejuízo na espécie. 2. A instrução processual já havia sido finalizada mais de um ano antes da publicação do acórdão proferido pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal no HC n. 127.900/AM, o que afasta a pretensa nulidade pelo fato de o interrogatório dos réus haver sido realizado no início da instrução processual, consoante modulação dos efeitos do acórdão em questão, reconhecida pela jurisprudência consolidada desta Corte Superior. 



    3. Quanto à pretensa nulidade da sentença por não haver apreciado preliminar das alegações finais, nota-se que o Juízo singular fez remissão a decisões anteriormente prolatadas nos autos, nas quais havia negado pedidos defensivos, de modo fundamentado, o que denota a existência de motivação per relationem no ponto. Além disso, o acórdão proferido pelo Tribunal a quo foi claro demonstrar que a negativa de repetição do interrogatório ao final da instrução, além de respeitar a modulação de efeitos estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC n. 127.900/AM, não acarretou nenhum prejuízo à defesa. 



    4. Em relação aos pedidos desclassificatório e absolutório, a decisão agravada destacou que a conclusão das instâncias ordinárias foi baseada no cotejo entre os elementos informativos e as provas amealhadas aos autos e que, para rever todos os dados utilizados para lastrear a condenação dos réus pelo crime de tráfico de drogas, seria necessário o revolvimento do contexto-fático probatório dos autos, o que esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ. Vale recordar que, conquanto os agravantes insistam que a condenação foi baseada em depoimento de testemunhas de acusação tomados sem a presença de sua defesa constituída, a nulidade da audiência realizada por carta precatória foi refutada pelo Juízo singular, pelo Tribunal a quo e por esta Corte Superior, na decisão agravada e neste julgamento. 



    5. A negativa de aplicação da minorante e a imposição do regime inicial fechado foram devidamente justificados pelas instâncias ordinárias. Conquanto a defesa afirme, neste agravo, que o Tribunal a quo inovou na fundamentação para negar o redutor, uma vez que afastou o único motivo exarado pelo Juízo singular ao absolver os réus do crime de associação para o tráfico, é certo que o acolhimento parcial do recurso defensivo ensejou nova manifestação sobre as demais questões suscitadas. 



    6. A absolvição do delito do art. 35 da Lei n. 11.343/2006 não acarreta, de modo automático, a aplicação do redutor do § 4º do art. 33 do mesmo diploma legal. Destaca-se, por oportuno, o posicionamento consolidado desta Corte Superior, de que não configura reformatio in pejus a situação em que o tribunal, ao julgar recurso exclusivo da defesa, de fundamentação livre e de efeito devolutivo amplo, encontra outros fundamentos em relação à sentença impugnada, não para prejudicar o recorrente, mas para manter-lhe a reprimenda imposta no juízo singular, sob mais qualificada motivação. 



    7. Da mesma forma, a existência de circunstância judicial desfavorável, que ensejou a exasperação da pena-base – quantidade de droga apreendida (mais de uma tonelada de maconha) – é dado suficiente para lastrear o agravamento do regime inicial de cumprimento de pena. Por se tratar de reprimenda definitiva superior a 4 anos e inferior a 8 anos de reclusão, está correta a imposição do regime fechado. 



    8. Agravo não provido.”



    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Quanto ao afastamento da causa especial de redução da pena, versada no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, este foi justificado sob o fundamento da dedicação do paciente às atividades criminosas, nos termos da ementa acima transcrita e do acórdão do Tribunal de origem, do qual extraio o trecho a seguir:



    “Embora os apelantes sejam primários, à exceção de Reginaldo, consoante prova trazida aos autos, e não tenha ficado demonstrado que eles fazem parte de forma permanente de organização criminosa, tenho que pelo modus operandi dos réus, ao utilizarem batedores e esconderem o entorpecente em caminhão preparado para o tráfico, além da vultosa quantidade de maconha apreendida, repita-se 1.075,360 kg (mil e setenta e cinco quilogramas e trezentos e sessenta gramas), revela que os acusados se dedicam à vida criminosa, não sendo suas condutas meramente amadoras. 



    (...) 



    Por tudo o que foi exposto, entendo que a quantidade de entorpecentes e as circunstâncias ligadas ao fato são claros indicativos de que os apelantes se dedicam ao tráfico de drogas e de que não se importam com a repercussão social de suas atividades, muito menos com a atuação repressiva do Estado e não vislumbro possibilidade de diminuir a pena concedendo qualquer tipo de beneficio aos recorrentes” (doc. 6).



    Encontra-se adequada a fundamentação que afasta a aplicação da minorante do tráfico de drogas, em razão do motivado convencimento acerca do envolvimento do paciente com o tráfico de drogas.



    É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que, “[s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006” (HC nº 123.042/MG, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 31/10/14).



    Por sua vez, em relação ao pleito de fixação do regime semiaberto para o cumprimento inicial da pena, as instâncias anteriores realçaram a gravidade concreta do delito para fixar o regime inicial mais gravoso, conforme fundamentou a Corte de origem:



    “No presente caso, embora os apelantes sejam primários, à exceção de Reginaldo Rosa dos Santos, e a pena tenha sido estabelecida em patamar superior a 04 (quatro) anos e inferior a 08 (oito) anos de reclusão para o delito de tráfico de drogas, a gravidade concreta do crime, pelas circunstâncias em que ocorreu - quantidade de drogas apreendidas - 1.075,360kg (mil e setenta e cinco quilogramas e trezentos e sessenta gramas) justificam a imposição do regime inicial fechado” (doc. 6).



    Esse entendimento não revela ilegalidade ou contrariedade à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, como se vê dos seguintes julgados:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA EM CONTINUIDADE DELITIVA. ART. 157, §2º, I, NA FORMA DO ART. 71, AMBOS DO CP. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA MAIS GRAVOSO. REGIME FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SÚMULAS 718 E 719 DO STF. LEGALIDADE. RESPALDO NO ART. 33, §3º, E ART. 59, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA CONCRETA DESFAVORÁVEL. AVALIAÇÃO DAS TRÊS FASES DA DOSIMETRIA. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO. 1. É possível a fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso que o previsto para o quantum da pena fixada, desde que presente, à luz do preconizado nas Súmulas 718 e 719 do STF, fundamentação idônea motivada em circunstância concreta desfavorável ao condenado. 2. Tanto a fixação do regime inicial de cumprimento da pena quanto a avaliação sobre a substituição da pena privativa de liberdade devem refletir as circunstâncias avaliadas ao longo de toda a dosimetria da pena, ou seja, das três fases, e não apenas da primeira etapa, sob pena de violação ao princípio da individualização da pena, o qual exige exame global, pois é nas três fases que agente e conduta são considerados, e não somente na fixação da pena-base. 3. Recurso desprovido.” (RHC nº 138.936, Segunda Turma, Relator p/ Acórdão o Ministro Edson Fachin, DJe de 20/3/18)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. AÇÃO ÚNICA A QUAL TEM COMO RESULTADO LESÃO A VÍTIMAS DIVERSAS: CONCURSO FORMAL. PRECEDENTES. REGIME FECHADO PARA INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC nº 177.407-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 12/12/19)



    Ademais, ressalto que, para divergir do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, haveria a necessidade de incursão em fatos e provas, o que a via do habeas corpus não comporta, na linha de precedentes.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando prejudicado o pedido liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de junho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente